Tribunal: TJDFT
Processo: 0747361-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747361-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TAGUATINGA MOTOS LTDA, BANCO BRADESCO S.A., VICENTE GARCIA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS CONTÍNUOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastada a prescrição da pretensão aos danos morais. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a pretensão autoral quanto aos danos morais se encontra prescrita. III. Razões de decidir. 3. O prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, do Código Civil se aplica à ação que objetiva a compensação civil por dano moral, contado a partir da data da violação do direito. 4. A contagem do prazo prescricional para a indenização dos danos sofridos surge quando ocorre a violação do direito da vítima ou quando a respectiva reparação se torna exigível. 5. Na hipótese de danos contínuos ou permanentes, o termo inicial do prazo prescricional se renova constantemente, porquanto os danos são provocados repetidamente. IV. Dispositivo. 6. Recurso conhecido e provido. __________ Dispositivos relevantes citados: art. 206, § 3o, do Código Civil. O recorrente aponta violação ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 98 da Súmula do STJ, insurgindo-se contra a aplicação de multa por embargos supostamente protelatórios, tendo em vista que o recurso fora manejado com o intuito de prequestionar a matéria controvertida. Afirma que o órgão julgador puniu o insurgente por adotar a única medida processual cabível para viabilizar a fiscalização daquele próprio julgado pela instância superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015 quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração. 5. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7 desta Corte” (AREsp n. 2.935.068/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003